Tribunal: TJDFT
Processo: 0730009-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.